Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731448-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO RODRIGUES AGRAVADO: FRANCISCO MARCOS DAMASCENO ARAUJO D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, ante o mencionado valor da negociação e do declarado pagamento já realizado de R$ 40.000,00, intime-se o agravante a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, sob pena de indeferimento do pedido, ou a recolher, no mesmo prazo, o preparo recursal. I. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora